Tribunal: TCU
Processo: 025.204/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1775/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de Pedido de Reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra os termos do Acórdão 2958/2018-TCU-Plenário , que, em revisão de ofício, considerou ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor das Sras. Maria do Amparo Ferreira Santiago e Maria Marcelino Amado; Considerando que a recorrente tomou ciência formal do teor da deliberação recorrida em 16/1/2019, conforme consta do Ofício 1/2019/Secin, datado de 16/1/2019, informando o cumprimento da deliberação ora recorrida por parte da Secretaria de Controle Interno do órgão jurisdicionado (peça 40); Considerando que o prazo recursal de quinze dias teve início em 17/1/2019 e findou-se em 31/1/2019, tendo o recurso sido interposto apenas em 2/6/2020, sem a apresentação de quaisquer fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da sua intempestividade. 1. Processo TC- Processo 025.204/2014-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59) 1.2. Interessados: Maria Lucia Segall Terra (XXX.136.201-XX); Maria Marcelino Amado (XXX.040.671-XX); Maria Marlene Brito da Silva (XXX.107.761-XX); Maria das Graças da Silva (XXX.505.634-XX); Maria de Nazaré Vieira de Sousa de Carvalho (XXX.722.741-XX); Maria do Amparo Ferreira Santiago (XXX.393.931-XX); Maria do Carmo Braga Alves (XXX.325.093-XX); Maria do Carmo Lopes Vasconcelos Filha (XXX.195.771-XX); Maria do Desterro Amorim (XXX.688.361-XX); Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira (XXX.800.331-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinação: dar ciência da presente deliberação às recorrentes e ao órgão jurisdicionado.